Tribunal: TJES
Processo: 0023788-51.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023788-51.2015.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA CONSUMERISTA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em coisa julgada quando diversas as pretensões manifestadas nas demandas.

2. O e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes.

3. Em análise da legalidade do ato administrativo, verifica-se que a multa aplicada pelo Procon no processo administrativo, em desfavor da empresa Apelada, foi fundamentada na existência de vício do produto e na consequente ofensa à legislação consumerista, o que, contudo, contraria as provas contidas nos autos administrativos.

4. Muito embora o Município aponte a suposta existência de prova do defeito no produto, o documento não consta do presente feito, não sendo colacionado pelo município em momento oportuno.

5. Não é possível a atribuição de valor à prova produzida em outro processo, sem sequer submetê-la ao contraditório, à luz do art. 372, do CPC/15.

6. Os motivos invocados no ato devem guardar estreita correspondência com a realidade fática, segundo a teoria dos motivos determinantes.

7. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023788-51.2015.8.08.0347

RELATOR : DES. SUBST.
RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA : CRISTIANE MENDONÇA.

RECORRIDO : L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

ADVOGADO : NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES.

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face de sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por L.I.R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. (nova denominação social de RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA.), julgando extinta a execução fiscal (nº 0017811-15.2014.8.08.0347), por reconhecer a nulidade do processo administrativo que resultou na multa cobrada pelo Procon Municipal, objeto da demanda executiva.

Na origem, o caso trata de embargos à execução fiscal cujo objeto refere-se à multa aplicada pelo Procon Municipal à RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA., no valor de
R$
5.140,75 (cinco mil, cento e quarenta reais e setenta e cinco centavos
)
, no processo administrativo nº 1605/2010.

O processo administrativo decorreu de reclamação da consumidora Nathalia Modenesi Fiorio acerca do vício de qualidade no televisor LCD, marca Sony, 32 polegadas, adquirido da empresa Embargante no dia 15.05.2009, que desligava automaticamente alguns segundos depois de ser ligado, o que motivou seu encaminhamento para a Assistência Técnica autorizada por duas vezes, no intervalo de 6 (seis) meses da compra, sem obter êxito na troca do produto.

A sentença de primeiro grau entendeu que o processo administrativo e a multa aplicada são nulos, porque o Procon Municipal não teria levado em consideração a tese de defesa dos fornecedores de que não havia vício no aparelho televisor, corroborado em laudo da assistência técnica, no qual consta que o produto, após testes, não apresentou os defeitos apontados pela consumidora.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em suas razões, que (i) o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, porque as questões debatidas na ação anulatória de nº 0002526-44.2015.8.08.0024, ajuizada pela empresa SONY BRASIL LTDA. são as mesmas debatidas nos Embargos à Execução Fiscal de origem, razão pela qual está caracterizada a coisa julgada; (ii) na eventualidade de não ser reconhecida a coisa julgada, os argumentos da empresa Apelada não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo Procon, tampouco a presunção de certeza e de liquidez da qual é dotada a CDA que lastreia a Execução Fiscal embargada; (iii) o laudo da assistência técnica que fundamentou a conclusão de que o produto reclamado pela consumidora não teria apresentado vício de qualidade foi produzido unilateralmente por uma parceira comercial da empresa embargante; (iv) as provas dos autos, já reconhecidas pelo TJES no julgamento da Apelação Cível nº 0002526-44.2015.8.08.0024, demonstram cabalmente o defeito no produto, que não foi sanado no prazo legal, infringindo-se a legislação consumerista.

Pois bem.

PRELIMINAR – COISA JULGADA

Preliminarmente, o Município Recorrente alega que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, porque as questões debatidas na ação anulatória de nº 0002526-44.2015.8.08.0024, ajuizada pela empresa SONY BRASIL LTDA., são as mesmas debatidas nos Embargos à Execução Fiscal de origem, razão pela qual estaria caracterizada a coisa julgada.

Não merece acolhimento o argumento preliminar.

A teor do disposto no artigo 337, §§ 1º e 4º, do CPC/2015, verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

O § 2º, do mesmo artigo, dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

No caso, extrai-se dos autos que, muito embora também trate de débito oriundo do processo administrativo nº 1605/2010, a ação anulatória de nº 0002526-44.2015.8.08.0024 foi ajuizada pela empresa SONY BRASIL LTDA., contra a qual foi imputada multa administrativa em valor diverso (R$ 23.765,13 – vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

As partes, o pedido e a causa de pedir da primeira demanda ajuizada e já julgada por esta c. Segunda Câmara Cível
não
são idênticos aos da demanda ora em exame.

Logo, tratando de pretensões diferentes, não há que se falar em coisa julgada.

MÉRITO

Quanto ao mérito da demanda propriamente dito, também não assiste razão ao Município Recorrente.

Inicialmente, no tocante à alegação de que os argumentos da empresa embargante/Apelada não seriam suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo Procon, o e. TJES tem jurisprudência consolidada no sentido de que ao Poder Judiciário é permitido realizar
controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório
, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Veja-se, a título exemplificativo:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REGULARIDADE. VALOR DA MULTA. ADEQUADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo,
cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.

2. As sociedades integrantes do mesmo grupo econômico têm legitimidade para integrar no polo passivo da reclamação, podendo a consumidora exercitar sua pretensão contra um ou contra todos.

3. O prazo previsto no art. 49, da Lei n.º 9.784/99 para que sejam proferidas as decisões em âmbito administrativo, é impróprio e não peremptório, não ensejando a nulidade do processo administrativo pelo seu descumprimento.

4. A realização de acordo em demanda judicial para a reparação de danos sofridos pela consumidora não impede a aplicação da multa administrativa pelo Procon Municipal, diante do seu caráter pedagógico e sancionatório.

5.
Se o processo administrativo atendeu às formalidades exigidas, com correta capitulação, adequação entre a descrição dos fatos e a infração, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados.

6. Para a redução da multa, o Magistrado a quo esteve atento aos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11.738/03, com as alterações promovidas pelos Decretos Municipais n.º 11.843/04, n.º 12.302/05 e n.º 12.393/06, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

8. Sentença confirmada. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170137434, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 10/08/2020)

Em análise da legalidade do ato administrativo, verifica-se que a multa aplicada em desfavor da empresa Apelada no processo administrativo nº 1605/2010, objeto de discussão nos presentes autos, foi fundamentada na existência de
vício do produto
e na consequente ofensa à legislação consumerista por parte da cadeia de fornecedores, mormente ao art. 18 do CDC, por privar a consumidora de utilizar o produto em perfeitas condições de uso, sem sanar o defeito no prazo legal.

Não obstante, conforme exposto na sentença recorrida, o embargante acostou, no processo administrativo, documento que comprova que não houve vício no produto, e que os defeitos alegados pela parte consumidora não teriam sido, portanto, comprovados, o que não foi considerado na decisão do Procon Municipal.

Muito embora o Município aponte a suposta existência de prova de que o próprio representante da assistência técnica a que o produto foi levado deixou explícito que o defeito narrado pela consumidora se repetiu no balcão de atendimento, o referido elemento probatório foi indicado apenas nos autos do processo nº 0002526-44.2015.8.08.0024.

Da análise detida dos autos, o documento não consta do presente feito, não sendo colacionado pelo município em momento oportuno, de modo que não é possível a atribuição de valor à prova produzida em outro processo, sem sequer submetê-la ao contraditório, à luz do art. 372, do CPC/15
1
.

Deve ser ressaltado, ainda, que a referida alegação somente foi aduzida pelo Município em sede de recurso, tratando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal.

Assim, verifica-se que o Município Recorrente, na qualidade de Embargado, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

Em contrapartida, a embargante/Apelada, no ID 3310598 (fl. 49), acostou cópia do laudo da assistência técnica apresentado nos autos do processo administrativo, em que o técnico afirma que “após vários testes no aparelho, não constatou defeito alegado pelo cliente”, nos seguintes termos:

Aparelho deu entrada na assistência técnica dia 04/03/2010 cadastrado na OS 04CI0A43 e foi passado para garantia na OS 8856949. Após vários testes no aparelho o técnico constatou que não apresentou defeito alegado pelo cliente (desligando e ligando sozinho) o mesmo se encontra pronto desde o dia 11/03/2010 .

Assim, não há razão para reforma da sentença, que entendeu pela nulidade do ato administrativo sancionatório, que lastreou a CDA nº 1349/2014, por vício de motivação, na medida em que os motivos invocados no ato devem guardar estreita correspondência com a realidade fática, segundo a teoria dos motivos determinantes, o que não teria ocorrido.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Recorrida, originalmente fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)